Tribunal: STF
Processo: Rcl 76703
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luis Daniel Ferreira da Silva alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020246-73.2013.5.04.0406, descumprido o entendimento firmado no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, bem como usurpado a competência do Supremo.



    Narra que, na reclamação trabalhista originária, sagrou-se vitorioso em verbas decorrentes da relação laboral, incluindo pensionamento mensal em quota única, tendo o acórdão do Regional expressamente determinado a incidência de juros e correção monetária sobre todas as verbas.



    Afirma que, por ocasião do cumprimento de sentença, o Juízo da execução considerou indevida a incidência de juros de mora sobre a antecipação do pensionamento mensal, em razão da preclusão da matéria, decisão mantida em julgamento de agravo de petição. Alega que, segundo os paradigmas invocados, inexiste preclusão quanto aos critérios de atualização de valores.



    Assevera que, interposto recurso extraordinário, este teve seguimento negado, impedindo seu acesso ao Supremo Tribunal Federal, com usurpação à “autoridade” desta Corte para analisar violação do art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, da CF/88. 



    Requer a cassação do acórdão reclamado, bem como que seja “garantido ao Reclamante o direito de acessar o Supremo Tribunal Federal, admitindo o seguimento do seu recurso extraordinário e assegurando a observância da coisa julgada e dos precedentes vinculantes do STF (ADC’s 58 e 59 e ADI’s 5867 e 6021)”.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07/04/2021) (grifei)



    No caso, o Juízo de primeiro grau negou a incidência de juros de mora sobre a antecipação do pensionamento mensal em quota única, por ter considerado preclusa a matéria, vez que o reclamante não se insurgiu contra os cálculos efetivados pelo perito contador:



    [...]



    Em sua impugnação anexada no evento de ID 399c13d, o Exequente requer - em linhas gerais - seja considerado como correto o demonstrativo anexado pelo Contador no evento de ID a3ff914 (de 02 /03/2021), pois no cálculo posteriormente homologado não teriam sido apurados juros e correção monetária sobre os pagamentos antecipados em cota única. Acresce que a sentença lhe garantiria tal acréscimo, sendo um erro que não pode prevalecer frente à coisa julgada, consoante as razões lançadas, invocando a incidência da Súmula 64 da SEEx.



    A questão ainda a decidir neste feito é singela e já foi apreciada anteriormente por este Juízo por meio do despacho de ID 6fcebf3, no qual apontada a preclusão da insurgência do Exequente, uma vez que este intenta seja revisto critério de atualização das verbas que lhe são devidas.



    Na decisão homologatória este Juízo reconsiderou a determinação anterior (ID e5661ae, de 01/03/2021) em que acolhida a pretensão da parte, sob os seguintes fundamentos, ora reproduzidos por oportuno:



    "A Executada discorda da retificação procedida pelo Contador, afirmando que o Exequente induziu o Juízo em equívoco, pois os valores antecipados no demonstrativo anteriormente homologado (antes das discussões lançadas por meio de embargos à execução e agravo de petição) não recebiam o acréscimo de juros moratórios, apenas as parcelas já vencidas e as indenizações pelo dano moral e estético.



    Como já apontado anteriormente no despacho de ID e5661ae, há que se manter exatamente os mesmos critérios aplicados no cálculo anteriormente homologado, salvo a exclusão determinada pelo E. Regional quanto ao dedutor sobre as parcelas antecipadas. Neste norte, objetivamente, o valor final ora apurado deve ser menor que o anteriormente em execução, dado o fato que parte do crédito já foi liberado a título de incontroverso e houve uma redução de 20% do total das pensões antecipadas.



    Em análise à decisão homologatória anteriormente exarada por este Juízo (de 14/05/2019), foi acolhido o cálculo anexado em 09/04/2019. Nesse demonstrativo, observa-se que os juros ali indicados corresponderam a R$ 89.060,96 e foram apurados tendo como base de cálculo unicamente as parcelas vencidas (até fevereiro de 2019 – R$ 36.014,15) e as indenizações por danos moral e estético (R$ 53.046,81, sobre uma base de cálculo de R$ 74.469,08).



    A matéria não foi objeto de impugnação, à época pelo Credor, manifestando-se este pela aceitação do cálculo do Louvado (ID a99bbbd, de 31/01/2019) e silenciando quanto à última retificação procedida. Inclusive, na resposta aos embargos opostos à execução pela Devedora (ID 57e1eec, de 09/07/2019) o Exequente reafirmou estar correta a conta de liquidação homologada.



    Neste diapasão, as pensões vitalícias antecipadas – e que representam a parcela mais significativa do montante indicado no demonstrativo originalmente homologado (R$ 501.827,89) - não receberam tal acréscimo, tampouco houve questionamento sobre esta matéria nas decisões que se seguiram.



    Nestes termos, houve realmente incorreção ao ser fixado o cômputo dos juros sobre a totalidade da execução, contrariando os limites possíveis de retificação do cálculo. Em respeito à coisa julgada material, não cabe mais tal discussão, a qual se encontra evidentemente preclusa. Caso a parte entendesse que as parcelas vencidas deveria receber este acréscimo de juros, deveria ter formulado seu questionamento no momento processual oportuno.



    Assim sendo, acolho a impugnação da Executada e reconsidero a determinação de ID e5661ae, considerando correta a retificação anexada pelo Contador em 09/02 /2021, devendo ser desconsiderada aquela juntada em 02/03 /2021". 



    Consoante demonstram os atos realizados na execução destes autos, a sentença de conhecimento transitou em julgado em 17/09/2018, tendo sido iniciada a fase de liquidação para apuração dos valores.



    Apurados os valores pelo Contador designado (cálculo de 05/12/2018 - ID 8a9c71c), o Credor requereu a alteração do demonstrativo para que os pagamentos das pensões futuras fossem antecipados em uma cota única.



    Feita a retificação requerida, a grande dúvida que remanesceu na primeira fase da execução foi quanto à possibilidade dos pagamentos futuros serem (ou não) antecipados, em decorrência de previsão no título desta medida depender do interesse da parte credora (e não da devedora).



    Aponto que o Credor - ora Impugnante - expressamente concordou e requereu a homologação do demonstrativo, no qual adotados os mesmos critérios de atualização da conta acolhida pelo Juízo nesta fase complementar da execução.



    Naquela primeira fase da execução, foi homologado o demonstrativo após serem dirimidas as dúvidas das partes (não tendo uma única vez o Impugnante apontado que as parcelas dos danos materiais não estariam corretamente atualizadas). Garantida a obrigação, a empresa embargou a execução com a finalidade de não serem antecipadas as parcelas futuras.



    Este era o momento processual adequado para a parte formular a Impugnação que ora está sendo apreciada, não tendo verificado que o demonstrativo poderia não estar de acordo com o título executivo, apontando a incorreção e viabilizando o julgamento da matéria, na forma prevista no art. 884 da Consolidação.



    Realizado o julgamento pela SEEx, foi determinada a incidência do redutor de 20% sobre o cálculo homologado.



    Nestes termos, no entendimento deste Juízo - como já apontado anteriormente - houve a preclusão de quaisquer outras discussões, exceto à readequação da conta de débito ao quanto fixado por meio do acórdão de ID cc326b2.



    Como é rotineiro nesta Justiça Especializada - principalmente após o advento da SELIC como fator de atualização - a incidência de juros moratórios e mesmo os critérios pelos quais serão consideradas as taxas de correção monetária são matérias que devem ser arguidas regularmente pelos interessados.



    Mesmo que este Juízo entenda que as parcelas antecipadas devam receber o acréscimo pretendido - como inclusive salientou no despacho datado de 01/03/2021, posteriormente reconsiderado - tal matéria deve ser alegada pelo interessado no momento processual oportuno. Portanto, não há como se considerar que a ausência de manifestação anterior do Exequente se caracterize como um simples erro material, sanável inclusive de ofício pelo Juízo.



    Aqui há que se avaliar que a finalidade da decisão da SEEx (ao arbitrar o redutor a ser considerado) implica - automaticamente - na redução do montante originalmente quantificado e não no seu acréscimo como acabaria resultando, caso acolhida a pretensão do Impugnante.



    Seguir-se o critério que este intenta tornaria os feitos trabalhistas infindáveis, devendo ser respeitada a pena de preclusão prevista no § 2º do art. 879 da CLT, ante a inércia da parte em ter procedido à verificação do cálculo no momento correto, não se cogitando que se trate de erro material sanável, mas sim de critério de atualização passível de preclusão. 



    [...]



    Assim sendo, entendo preclusa a insurgência do Exequente, não se tratando a questão atinente à incidência de juros moratórios ou de fator de correção monetária de matéria que caracterize o alegado erro material ou mesmo que possa se caracterizar como uma ofensa à coisa julgada. 



    Por sua vez, o órgão Regional manteve a decisão proferida em primeiro grau. Colaciono trechos:



    O título executivo (acórdão de ID. 469094) deferiu ao autor "indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00; indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00; indenização por danos materiais na forma de pensão mensal vitalícia no valor de R$ 512,73 (quinhentos e doze reais e setenta e três centavos)". Os critérios de atualização foram remetidos à fase de liquidação.



    Na fase de execução de sentença, após o exequente manifestar interesse no recebimento da pensão mensal em parcela única, foram apresentados cálculos periciais em ID. a7abe21 - Pág. 2, sem previsão de juros e correção para as parcelas vincendas antecipadas - pensão em parcela única sem juros (ID. 3dae06f - Pág. 10), juros de R$ 85.739,11, total devido R$ 652.974,26, sendo R$ 497.407,33 pensionamento em cota única.



    Notificado nos termos do § 2º do art. 879 da CLT (ID. 5229ed7), o exequente expressamente concordou c om metologia empregada nos cálculos periciais, conforme manifestação de ID. a99bbbd.



    A executada provocou discussão quanto à possibilidade de antecipação do pensionamento em parcela única.



    Os cálculos periciais, nos quais não foram aplicados juros e correção sobre as vincendas do pensionamento (ID. 58ec697 - Pág. 10), foram homologados em ID. 4dcf536.



    A executada opôs embargos à execução contra autorização para pagamento da pensão em parcela única.



    Na decisão que rejeitou os embargos à execução, a Magistrada de origem mencionou que seriam devidos juros e correção monetária sobre os danos materiais (parcela única), ID. e1521fb - Pág. 3.



    Em grau de recuso de agravo de petição, esta Seção Especializada deu parcial provimento ao agravo de petição da executada para "determinar a aplicação do redutor de 20% sobre o cálculo homologado a título de pagamento da indenização por dano material em parcela única, com a ressalva de que deverá prevalecer o valor incontroverso caso a aplicação do redutor resulte em montante inferior ao reconhecido como devido pela executada" (ID. cc326b2, grifei).



    O cenário processual delineado torna evidente que, pelo fato do exequente ter expressamente concordado com a conta de liquidação trazida pelo perito em relação ao cálculo do pensionamento em parcela única, sem a incidência de juros e correção monetária, restou preclusa a discussão de questões envolvendo os parâmetros adotados no cálculo de liquidação, por ter quedado inerte no momento oportuno.



    Pondero que a ausência de impugnação oportuna contra a conta homologada acarreta a preclusão da matéria, na forma do art. 879, § 2º, da CLT, a qual, todavia, não prevalece diante da existência de ofensa à coisa julgada, o que não é o caso dos autos, posto que as inconformidades invocadas não violam a literalidade do disposto no título exequendo.



    O questionamento do exequente diz respeito a critérios de cálculo utilizados, que, como visto, estão preclusos. Também não se trata de simples erro material, como quer fazer crer o agravante.



    Registro que, embora na decisão que julgou os embargos à execução da executada, a Magistrada da origem tenha mencionado a possibilidade de atualização e juros sobre os valores antecipados, a decisão desta Seção Especializada em Execução não deixa dúvidas que o deságio deferido (20%) deve incidir sobre os cálculos homologados, nos quais não há juros de mora e correção sobre as parcelas vincendas da pensão.



    Por fim, entendo que a antecipação do pagamento da pensão mensal em parcela única não deve sofrer a incidência de juros e correção, pois não há mora. São parcelas vincendas e futuras que estão sendo contraprestadas em momento único, antes do real vencimento.



    Sendo assim, não merece reparos a decisão de primeira instância que reconheceu a preclusão do exequente.



    No caso, o acórdão reclamado expressamente consignou que, por se tratarem de parcelas vincendas, não incidem juros de mora, bem como destacou estar preclusa a matéria. Assim, observo que a discussão em tela refoge aos limites do âmbito de aplicação das diretrizes dos precedentes invocados. 



    Não havendo estrita aderência entre os atos reclamados e os paradigmas, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Por fim, o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao agravo interposto em face da decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, foi proferido nos seguintes termos:



    A Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário, ao seguinte fundamento: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a Turma aplicou o óbice processual, art. 896, § 2º, da CLT, quanto aos temas “NULIDADE DO JULGADO, POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL”. “VIOLAÇÃO À COISA JULGADA”. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral, apontando violação dos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF. Argumenta que houve violação da decisão, transitada em julgado, na qual há decisão explícita quanto à incidência de juros e correção monetária sobre a pensão em quota única, em desrespeito aos arts. 5º, XXXVI e 7º, XXVIII, da CF. Invoca as ADCs 58 e 59, e as ADIs 5.867 e 6.021, (que tratam da correção monetária dos créditos trabalhistas decorrentes de condenação judicial).



    Contrarrazões apresentadas. 



    É o relatório.



    Ao examinar o Tema 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica:



    (...)



    Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que restou configurada negativa na entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, mesmo após instado por meio de embargos de declaração, o eg. TRT, não se manifestou sobre a determinação, transitada em julgado, do cômputo de juros e correção sobre a pensão em quota única. Eis o teor da decisão recorrida:



    (...) 



    Verifica-se, quanto à NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando expressamente que “ficou consignado no acórdão o fato da exequente ter expressamente concordado com a conta de liquidação trazida pelo perito em relação ao cálculo do pensionamento em parcela única, sem a incidência de juros e correção monetária, restou preclusa a discussão de questões envolvendo os parâmetros adotados no cálculo de liquidação, por ter quedado inerte no momento oportuno".



    Nesse contexto, a decisão recorrida no tópico encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral.



    No que se refere à VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, o acórdão ora impugnado concluiu pela ausência de violação literal e direta à Constituição Federal, com base no art. 896, § 2º, da CLT.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.



    A parte agravante renova as alegações de violação dos arts. 5º, XXXV e XXXVI, e 93, IX, da CF e a existência de repercussão geral, sob os argumentos de que não foi observada a decisão exequenda quanto à incidência de juros e correção monetária sobre a pensão em quota única. Assevera inaplicável o Tema 181, ao argumento de que a discussão não ostenta natureza processual e não há decisão com base em pressuposto processual. Diz não haver necessidade de interpretar o alcance da coisa julgada, na medida em que o comando sentencial é no sentido de aplicar juros e correção monetária sobre a pensão em parcela única, conforme decidido no STF.



    À análise.



    No que diz respeito ao capítulo da “Nulidade por negativa de prestação jurisdicional”, restou consignado que “o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando expressamente que “ficou consignado no acórdão o fato da exequente ter expressamente concordado com a conta de liquidação trazida pelo perito em relação ao cálculo do pensionamento em parcela única, sem a incidência de juros e correção monetária, restou preclusa a discussão de questões envolvendo os parâmetros adotados no cálculo de liquidação, por ter quedado inerte no momento oportuno"”.



    Presente, portanto, fundamentação clara e satisfatória acerca das questões submetidas pelo reclamante, e considerando que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, encontra-se harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral do STF.



    Com relação ao tópico “Alegação de violação da coisa julgada quanto ao cômputo de juros e correção monetária sobre a pensão em quota única”, como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a incidência do óbice previsto no art. 896, § 2º, da CLT.



    Desta feita, ante a aplicação de óbice processual, o mérito da controvérsia não foi analisado, o que atrai a incidência do Tema 181 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    A aplicação de precedente qualificado, da Suprema Corte, de ausência de repercussão geral, afasta as violações constitucionais indicadas pela parte agravante.



    Por pertinente, ressalte-se que o presente processo encontra-se na fase de execução e não houve discussão acerca dos parâmetros para a correção monetária, haja vista a configuração da preclusão, diante da concordância do autor com o cálculo do pensionamento em parcela única, sem a incidência de juros e correção monetária, de modo que não há como se aferir contrariedade à tese vinculante exarada pela Suprema Corte.



    Nesse contexto, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.



    Verifico que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados nos Temas 339 e 181 do Ementário de Repercussão Geral.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte.



    Desse modo, Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento a recurso extraordinário, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente